Tribunal: STF
Processo: Rcl 73618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Referendo na medida cautelar em reclamação. Aplicação do regime de precatórios. Ressarcimento a unidade privada de saúde. Serviços prestados ao SUS em cumprimento a ordem judicial. 



    I. Caso em exame



    1. Reclamação que tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando a tese fixada para o Tema 1.033 da repercussão geral.



    2. O recurso extraordinário impugnava julgado que  afastou a aplicação do regime de precatórios para o  ressarcimento de unidade privada de saúde que, em cumprimento a ordem judicial, prestou serviços a paciente do SUS.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida cautelar em reclamação.



    III. Razões de decidir



    4. Probabilidade do direito.  É plausível o argumento de que a tese fixada para o Tema 1.033 da repercussão geral não alcançou a questão debatida no caso concreto. No julgamento do paradigma, não houve deliberação clara sobre a incidência ou o afastamento do regime de precatórios no caso.



    5. Urgência na concessão da medida. Com o trânsito em julgado do ato reclamado na origem, é provável a ocorrência de atos de constrição patrimonial.



    IV. Dispositivo



    6. Referendada a medida cautelar deferida.



    _________



    Dispositivos relevantes citados:  Constituição Federal, art. 100.



    Jurisprudência relevante citada: RE 666.094 (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.428.250-AgR (2023), Rel. Min. Edson Fachin; SL 1.577 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 4.374 (2013), Rel. Min. Gilmar Mendes.